Tribunal: TJDFT
Processo: 0740915-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATÓRIAIS. ASSUNÇÃO DO COMPROMISSO DE REALIZAR O PAGAMENTO AO LABORATÓRIO. PAGAMENTO DESTINADO AO HOSPITAL QUE NÃO PROMOVEU O REPASSE AO LABORATÓRIO. PROTESTO DEVIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.

2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Além disso, como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.

4. Na hipótese, a autora atendeu a consultas e fez exames no HUEB Hospital Dia LTDA e, a despeito de ter firmado contrato de prestação de serviços no qual se comprometer a efetuar o pagamento dos exames ao próprio laboratório, a autora pagou o valor correspondente ao hospital (IDs 56575426 a 56575428). O Hospital não nega o recebimento.

5. Diante desse contexto, o laboratório (Aliança Serviços de Medicina Diagnóstica Ltda.) atuou no exercício do direito ao promover o protesto da dívida, já que não recebeu o pagamento que foi direcionado pela autora ao hospital.

6. De fato, cabia ao hospital requerido, fazer o estorno à autora ou repassar o valor ao laboratório credor. A omissão do hospital, todavia não deslegitima a conduta do laboratório que, diante do inadimplemento, promoveu o protesto da dívida.

7. Se o protesto foi regular, descabida a pretensão por danos morais. Nesse sentido: “(...) Dessa forma, o protesto teria sido realizado quando o consumidor se encontrava inadimplente, razão pela qual o credor exerceu regularmente o seu direito (Código Civil, artigo 188, I). (Acórdão 1796119, 07077538320238070003, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais. Mantida a declaração de inexistência do débito ante a evidência de que cabe ao hospital promover o repasse do valor ao laboratório ante o enriquecimento indevido experimentado.

9. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, parcialmente providos. Relatório em separado.

10. Sem custas ou honorários.